Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723818-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO FERNANDES LEITE - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por ANTONIO FERNANDES LEITE - ME apontando como reclamada a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade dos atos praticados após 17/03/2022 no Processo no 0729036-36.2021.8.07.0003. Intimado o reclamante para manifestar sobre o cabimento da reclamação e para comprovar o recolhimento do preparo (ID 37844179), sobreveio a petição de ID 38494831 com a manifestação de desistência da reclamação. Como a procuração coligida pela parte reclamante não outorgou ao causídico subscritor da peça poderes especiais para desistir (ID 37412059), foi determinada a regularização da representação processual; porém, o reclamante não atendeu à determinação. Relatados, decido. É o caso de indeferimento da presente reclamação, pois não houve o atendimento da determinação de emenda. Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator